Tribunal: TJMMG
Processo: 2000097-05.2024.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000097-05.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 09/12/2025 Publicação: 11/12/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE -VÍCIOS INEXISTENTES – QUESTIONAMENTO SOBRE A VALORAÇÃO DA PROVA ADMINISTRATIVA E A APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 447 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MATÉRIA PERTINENTE AO MÉRITO ADMINISTRATIVO E DEVIDAMENTE TRATADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO NA VIA DOS ACLARATÓRIOS – PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Edivaldo José da Cunha em face do acórdão (Evento 21) proferido por esta Primeira Câmara que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, mantendo a sentença de improcedência na ação anulatória de ato administrativo-disciplinar que culminou em sua demissão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. Em suas razões recursais (Evento 28), o embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios de omissão, contradição e obscuridade no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). Aponta omissão quanto à análise da parcialidade inerente das vítimas ouvidas no Processo Administrativo-Disciplinar na condição de testemunhas compromissadas. Argumenta que o acórdão silenciou sobre a necessidade de corroboração independente para tais depoimentos e não enfrentou o argumento de insuficiência probatória, violando o artigo 447, § 2º, II, e § 3º, II, do CPC. Sustenta que a decisão tratou a questão apenas como irregularidade formal, omitindo-se sobre a invalidade material de condenar com base exclusiva em depoimentos de interessados. Alega contradição na fundamentação do voto condutor no que tange à delimitação do controle jurisdicional. Afirma que, ao mesmo tempo em que o acórdão assevera caber ao Judiciário verificar o cumprimento estrito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 da legalidade, recusa-se a anular um ato baseado em depoimentos de vítimas sem outras provas, classificando tal análise indevidamente como mérito administrativo. Aponta ainda contradição quanto à prova da identificação do militar e à repercussão dos fatos ("grave escândalo"), alegando que a decisão ignorou o conteúdo do Registro de Eventos de Defesa Social e os depoimentos de militares que desconheciam o ocorrido, violando a Instrução Conjunta de Corregedorias. Suscita obscuridade na aplicação do princípio pas de nullité sans grief. Aduz que o acórdão não esclareceu como tal princípio se aplica a vícios materiais de parcialidade de testemunha, argumentando que o prejuízo é evidente diante da sanção de demissão baseada em prova suspeita. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanação dos vícios apontados e reforma do acórdão, anulando-se o ato de demissão e determinando-se a reintegração do embargante, além do prequestionamento da matéria ventilada. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Senhores desembargadores, após detida análise das razões apresentadas pelo embargante em confronto com o teor do acórdão embargado, entendo que o presente recurso deve ser integralmente rejeitado. O recurso de embargos de declaração, tal como previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), possui finalidade integrativa e não substitutiva do julgado. Seu propósito fundamental é o de aperfeiçoar a prestação jurisdicional pela sanação de eventuais obscuridades, contradições internas ou omissões sobre pontos que deveriam ter sido enfrentados de ofício ou a requerimento da parte. Não se trata, contudo, de via processual adequada para a rediscussão do mérito de matérias que já foram exaustivamente debatidas e decididas, nem para manifestação de mero inconformismo com o resultado que se mostrou desfavorável ao litigante. No caso em apreço, o embargante, sob o pretexto de sanar vícios, busca unicamente a substituição da conclusão adotada pelo colegiado pela tese que lhe é mais conveniente, configurando nítida e insofismável pretensão de rediscutir o mérito da apelação, o que é vedado nesta sede recursal de cognição estrita. 1. Inexistência de omissão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Alegar omissão pela não aplicação do artigo 447 do CPC ou pela insuficiência probatória da condenação baseada em depoimentos de vítimas é, na verdade, uma tentativa de reabrir a discussão sobre a valoração das provas e a adequação da punição, temas que constituem o cerne do mérito administrativo e que foram tratados de maneira explícita no acórdão recorrido, embora contrária aos interesses do embargante. O acórdão embargado examinou a questão da validade da prova administrativa, deixando expressamente consignado que a suposta distinção formal entre "vítima/reclamante" e "testemunha compromissada" e a eventual inobservância do rito regulamentar sobre a colheita da prova não invalidam o procedimento se não houver demonstração de prejuízo efetivo à defesa (pas de nullité sans grief). O órgão colegiado concluiu que tal prejuízo não foi comprovado e que a defesa teve todas as oportunidades de contraditar durante a tramitação daquele procedimento. O fato de a decisão não ter acolhido a tese defensiva de que os depoimentos das vítimas seriam insuficientes ou ilegais por interesse direto em linha com o art. 447 do CPC não configura omissão, mas, sim, rejeição fundamentada da tese. A decisão sustentou que tal argumentação recai sobre o mérito da prova e a convicção formada pela Comissão Processante e a autoridade julgadora, os quais são blindados à revisão judicial, conforme amplamente demonstrado no voto condutor, cujo trecho peço vênia para destacar: A valoração e a ponderação das provas, incluindo a credibilidade e o peso dos depoimentos, seja das supostas vítimas/informantes, seja dos militares arrolados pela defesa, pertencem ao mérito do ato punitivo, cuja apreciação é vedada ao Poder Judiciário. A r. sentença foi incisiva ao destacar que o apelante pretende valorar os depoimentos para desvirtuar a conclusão administrativa, o que significaria substituir o administrador em sua função constitucional. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a conclusão, como ocorreu. A via legal para o controle da suficiência probatória e consequente desproporcionalidade da pena (art. 447 c/c art. 15 do CPC) foi utilizada na apelação; sua rejeição não gera omissão. 2. Inexistência de contradição O embargante aponta uma suposta contradição no voto ao argumentar que, se o Poder Judiciário tem o dever de impedir a ilegalidade manifesta, deveria anular a demissão. Essa alegação, contudo, confunde contradição interna – que é aquela verificada entre a fundamentação e a conclusão do próprio julgado – com a discordância da parte em relação ao limite traçado pelo Tribunal para o controle de legalidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O acórdão é linear e coeso. Ele partiu da premissa de que o controle jurisdicional se restringe à verificação da estrita legalidade do procedimento e do ato, em consonância com a Súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça, expressamente citada. A conclusão de que a valoração da prova – se o depoimento da vítima, por si só, é suficiente – pertence ao mérito administrativo e não à legalidade do procedimento, é um eixo lógico central do acórdão, coerente com a jurisprudência consolidada. Não existe, portanto, contradição na afirmação de que se o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito, a discordância do embargante quanto à força probatória e à graduação da penalidade não pode fundamentar a anulação do ato. Relativamente à alegada contradição fática quanto à prova de identificação do militar (alegação de que o acórdão teria ignorado o teor real do REDS) e o conceito de "grave escândalo" (alegação de que o relatório também teria ignorado depoimentos de militares ativos arrolados pela defesa), tal insurgência se trata de uma reiteração da tentativa de reavaliação do contexto fático-probatório. O acórdão abordou expressamente estas questões. Veja-se: O conceito de "grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe" [art. 13, III, Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM)] é normativo e deve ser interpretado, pela Administração Militar, visando à preservação da disciplina e da hierarquia. A Administração reconheceu que os atos praticados pelo militar, mesmo à paisana, repercutiram de modo a macular a imagem da instituição perante terceiros ou mesmo internamente e, neste cenário, o ato encontra subsunção no tipo de infração disciplinar. A decisão colegiada reconheceu que a Administração Militar, no exercício de sua discricionariedade técnica e motivada, concluiu pela existência de "grave escândalo" com repercussão, subsumindo tal conduta ao tipo disciplinar, em conformidade com o artigo 29 da Lei nº 5.301/69 (Estatuto dos Militares). O questionamento a respeito da interpretação dada à Instrução Conjunta da Corregedoria sobre a necessidade e a extensão da publicidade interna reflete discordância com a interpretação jurídica adotada pela Administração e referendada pelo Tribunal, e não contradição interna do julgado, que desafiaria os aclaratórios. 3. Inexistência de obscuridade Não há, da mesma forma, obscuridade na aplicação do princípio pas de nullité sans grief. O acórdão utilizou tal princípio para afastar a alegação de nulidade decorrente da qualificação formal das vítimas como testemunhas compromissadas. O voto expressamente diferenciou a irregularidade formal procedimental da necessidade de provar o efetivo prejuízo à defesa. Veja-se o seguinte trecho do acórdão recorrido: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Embora o apelante se tenha esforçado em demonstrar a distinção formal entre "vítima/reclamante" (Termo de Declarações) e "testemunha compromissada" (Termo de Depoimento), conforme previsto no artigo 141 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA) – Resolução Conjunta 4.220/2012) –, a inobservância de tal formalidade, por si só, não invalida o procedimento se não houver prova de prejuízo efetivo à defesa. O princípio do pas de nullité sans grief exige que o formalismo desatendido tenha efetivamente cerceado o direito de defesa do acusado, o que não foi comprovado. O apelante teve, por meio de seu defensor, todas as oportunidades de contraditar o conteúdo dos depoimentos, bem como de arguir a suspeição das pessoas ouvidas ou apresentar o contraponto probatório. A irregularidade formal na denominação do ato ou na imposição de compromisso a quem legalmente deveria apenas declarar não se equipara a um vício insanável que macule a legalidade do PAD na sua totalidade. O embargante tenta argumentar que o vício de parcialidade é material, mas essa caracterização está intrinsecamente ligada à valoração da prova, ou seja, ao mérito do ato disciplinar. É o próprio mérito da Administração que confere credibilidade ao depoimento. A obscuridade não reside no julgado, mas, sim, na insistência do embargante em desqualificar o mérito da prova concluída na instância administrativa, forçando uma reanálise. O Tribunal foi claro ao decidir que, em que pese a eventual falha formal, o conteúdo probatório apurado (a materialidade dos fatos) foi sustentado pela Administração, e a sua reanálise é matéria de mérito. 4. Prequestionamento Por fim, quanto aos diversos aspectos trazidos para fins de prequestionamento, cumpre reiterar o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, mesmo para este fim, a oposição de embargos de declaração pressupõe a efetiva existência de um dos vícios do artigo 1.022 do CPC. Uma vez inexistentes as omissões, as contradições ou as obscuridades alegadas, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. As questões legais federais e constitucionais invocadas foram consideradas na decisão, ainda que implicitamente, mediante o posicionamento claro e fundamentado adotado sobre o controle de legalidade dos atos administrativos e a fronteira com o mérito. Em suma, a rejeição dos argumentos do embargante decorre de conclusão de mérito jurisdicional, e não da ocorrência de qualquer vício processual no acórdão combatido. O que o embargante busca é a utilização indevida da via recursal para obter a reforma da decisão embargada prolatada por esta Câmara, o que não pode ser admitido. Por tais razões, rejeito os embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para igualmente rejeitar os embargos. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de dezembro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator